Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-49.2025.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000769-49.2025.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (EMBARGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (EMBARGANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. MENÇÃO A AJUSTE VERBAL JÁ EXAMINADA NO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reformando parcialmente a sentença para fixar os honorários contratuais em R$ 248.206,96, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a alegação constante da petição inicial acerca da existência de ajuste verbal entre as partes, circunstância que, em sua compreensão, afastaria a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Requer, com efeitos infringentes, a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão para reabertura da instrução processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a alegação de existência de ajuste verbal entre advogado e cliente; (ii) se a insurgência revela efetivo vício integrativo previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido; e (iii) se é cabível a anulação do julgamento para reabertura da instrução probatória em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a circunstância de que os serviços advocatícios foram prestados sem formalização de contrato escrito, consignando a existência de alegação de ajuste verbal entre as partes, circunstância que afasta a alegação de omissão quanto ao ponto suscitado.

A insurgência do embargante decorre de discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado, que concluiu pela incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 diante da inexistência de estipulação comprovada acerca do valor dos honorários, hipótese que autoriza o arbitramento judicial da remuneração profissional.

Não há contradição interna no julgado, porquanto a fundamentação e o dispositivo guardam plena coerência lógica ao reconhecer a adequação da utilização da Tabela de Honorários da OAB/MT e afastar as reduções consideradas excessivas promovidas pela sentença.

O pedido de reabertura da instrução probatória configura pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, por objetivar a rediscussão de matéria já apreciada no julgamento da apelação.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

2. A existência de alegação de ajuste verbal entre advogado e cliente, quando desacompanhada de comprovação acerca da estipulação do valor da remuneração profissional, não impede a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e o consequente arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão nem para reabertura da instrução probatória, salvo quando demonstrada a ocorrência dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Miguel Julio Martins
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, pois não teria examinado a alegada confissão fática constante da inicial, segundo a qual “não foi pactuado contrato honorários, ficando de forma verbal, no ano de 2024/2025”; afirma que a existência de ajuste verbal afastaria a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, por não se tratar de hipótese de ausência de estipulação ou acordo; invoca o art. 107 do Código Civil; sustenta que a revelia reforçaria a presunção de veracidade da existência de ajuste verbal; defende que o valor da causa, fixado em R$ 5.000,00, indicaria a expectativa econômica do próprio autor; e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e readequar a condenação aos parâmetros da boa-fé objetiva e ao valor da causa, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão, com retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução.

Em
contrarrazões
de id. 371431872, o embargado suscita preliminar de irregularidade de representação, ao argumento de que o advogado subscritor dos embargos não possuiria poderes para representar o embargante; no mérito, sustenta que não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois a apelação tinha objeto delimitado à readequação do valor dos honorários arbitrados, não sendo cabível rediscutir a via eleita, a existência da ação de arbitramento ou reabrir instrução probatória; afirma que a contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado; requer a rejeição dos embargos, a manutenção integral do acórdão e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Foi juntada procuração outorgada por Miguel Júlio Martins ao advogado Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza no id. 374104359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tratando de vicio sanável, consta superada a preliminar de irregularidade de representação suscitada pelo embargado, pois conforme se vê dos autos foi juntada a procuração no id. 374104359, outorgada por Miguel Júlio Martins ao advogado subscritor dos aclaratórios, razão pela qual não subsiste óbice ao conhecimento do recurso.

Pois bem. Superada tal questão, tem-se que a controvérsia devolvida a este Colegiado limita-se a verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à alegação de que a referência, na inicial, a ajuste verbal entre as partes afastaria a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e imporia a limitação da condenação ao valor da causa ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução.

Nos termos do art. 1.022 do CPC:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer vício integrativo. Explico.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a moldura jurídica da demanda, registrando que a ação originária versava sobre arbitramento de honorários advocatícios contratuais, em razão da prestação de serviços advocatícios em 06 processos judiciais, sem contrato escrito, tendo a sentença reconhecido a revelia do requerido, a prestação dos serviços e a aplicação da Tabela de Honorários da OAB/MT como parâmetro.

Também foi expressamente consignado no voto embargado que o autor alegou ter prestado serviços
“sem que houvesse formalização de contrato escrito, permanecendo o ajuste apenas verbal”.
Portanto, não há omissão quanto à existência da menção a ajuste verbal na inicial.

O ponto central é que a expressão utilizada na inicial não foi interpretada pelo acórdão como prova de estipulação válida, líquida e determinada do quantum dos honorários, mas como ausência de contrato escrito e inexistência de estipulação comprovada do valor devido, circunstância que justificou o arbitramento judicial.

A interpretação pretendida pelo embargante busca transformar a referência genérica a ajuste verbal em óbice absoluto ao arbitramento, embora os próprios aclaratórios reconheçam que seria necessário apurar “o valor efetivamente pactuado no ajuste verbal”. Essa alegação, contudo, não revela omissão do julgado, mas inconformismo com a conclusão adotada.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 dispõe que:
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Assim, o arbitramento judicial é cabível quando ausente estipulação comprovada quanto ao valor dos honorários. A mera referência a ajuste verbal, desacompanhada de definição objetiva do quantum, não impede a incidência do dispositivo, sobretudo quando a sentença reconheceu a prestação dos serviços, a revelia do requerido e a necessidade de arbitramento.

Também não há contradição interna. A contradição sanável por embargos declaratórios é aquela existente entre fundamentos do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, não a divergência entre a conclusão do acórdão e a tese defendida pela parte vencida.

O acórdão foi coerente ao reconhecer que, adotada a Tabela da OAB/MT como parâmetro e constatada a prestação de serviços em seis processos judiciais, as reduções promovidas na sentença esvaziavam o critério normativo eleito e conduziam ao aviltamento da remuneração profissional. O dispositivo, que deu provimento à apelação para fixar a condenação em R$ 248.206,96, guarda correspondência lógica com essa fundamentação.

A alegação de que o valor da causa, fixado em R$ 5.000,00, deveria limitar ou indicar o valor dos honorários contratuais também não evidencia vício do acórdão. O próprio acórdão registrou que tal valor foi atribuído “para efeitos fiscais”, conforme narrativa constante da inicial, não servindo, por si só, como prova do valor efetivamente contratado ou devido.

Quanto ao pedido subsidiário de anulação do acórdão e retorno dos autos à origem para audiência de instrução, verifica-se que a pretensão igualmente busca reabrir discussão já superada no julgamento da apelação, na qual se considerou a revelia, o julgamento antecipado e os elementos constantes dos autos. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à inovação recursal ou à reabertura da instrução probatória fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, não se vislumbra caráter manifestamente protelatório apto a justificar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Embora improcedentes, os embargos foram opostos com indicação específica dos vícios alegados, não bastando a rejeição do recurso para a imposição automática da penalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026